Tribunal: TJBA
Processo: 0577294-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0577294-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Fabiano Couto Gonçalves e outros (5)

Advogado(s)
:
MAIARA SANTOS CORREIA, ADHEMAR SANTOS XAVIER, DARIVALDO MIGUEL SIMOES DE SANTANA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO TRANSPORTE. POLICIAIS MILITARES. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM IRDR. DIREITO RECONHECIDO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio transporte formulado por policiais militares em face do Estado da Bahia.

2. O apelante sustenta ausência de regulamentação para o benefício, inaplicabilidade da normatização federal, existência de gratuidade no transporte e impossibilidade de concessão sem previsão orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste em saber se os policiais militares do Estado da Bahia têm direito à percepção de auxílio transporte no período anterior à vigência do Decreto Estadual nº 18.825/2019, aplicando-se a tese jurídica fixada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Este Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 1), já transitado em julgado, fixou tese jurídica vinculante reconhecendo o direito dos policiais militares à percepção do auxílio-transporte no período anterior à regulamentação específica.
5. A regulamentação do auxílio-transporte para os policiais militares somente ocorreu com o Decreto nº 18.825/2019, transcorrendo lapso temporal excessivo desde a previsão legal originária, caracterizando omissão administrativa injustificável.

6. Em observância ao art. 927, III do CPC, que determina a observância dos acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas, impõe-se a aplicação da tese fixada no IRDR, com aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/97.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 927, III; Decreto Estadual nº 6.192/97, art. 3º, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Desª. Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, j. 06.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0
5
7
7294
-
97
.20
16
.8.05.0
001
, em que figura como Apelante
DIEGO VANTUI DA CONCEIÇÃO BEZERRA e OUTROS (3)
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07